Tribunal: TJSP
Processo: 0007014-66.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007014-66.2015.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
ALESSANDRO TEIXEIRA GOMES e ADRIANO MARTINS ALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do réu Adriano a 21 (vinte e
um) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e as de
Alessandro a 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
2
Apelação Criminal com Revisão no 0007014-66.2015.8.26.0048
Comarca de Atibaia
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.214
Apelação criminal Júri Homicídio duplamente qualificado
(motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima),
porte de arma de fogo com numeração suprimida e
receptação Veredicto condenatório Pretendida a reforma
do decisum por ser manifestamente contrário à prova dos
autos, por alegada legítima defesa ou inexigibilidade de
conduta
diversa

Subsidiariamente,
requerem
a
desclassificação do homicídio para o crime de lesão corporal
seguido de morte, a exclusão das qualificadoras e a redução
das penas
Admissibilidade parcial
Condenação bem
proclamada, amparada na soberania do Conselho de Sentença
Juíza Presidente que prolatou a sentença de
acordo com a lei e a decisão dos Jurados
Reprimendas
básicas devidamente elevadas em razão das circunstâncias
gravosas do delito, cometido na presença de pessoas
relacionadas ao ofendido
Inteligência do artigo 59 do
Código Penal Reincidência de Adriano Fração de aumento
reduzida Confissão de Alessandro reconhecida quanto aos
crimes de homicídio e porte de arma
Regime prisional
fechado
escorreitamente
fixado.
Recurso
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
3
provido.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra
o r. veredicto que condenou: (i) Alessandro Teixeira Gomes às penas de
23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e
quatro) dias-multa, à razão unitária mínima, por incurso nos artigos 121,
parágrafo 2o, incisos I e IV, e 180, caput, ambos do Código Penal, e 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, tudo em concurso material;
e (ii) Adriano Martins Alves às penas de 27 (vinte e sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão
unitária mínima, por incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos I e IV,
do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, em
concurso material.
Inconformados, recorrem. Sob alegação de que a
decisão dos jurados seria manifestadamente contrária às provas dos autos,
pugnam pela realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Afirma a
Defesa que Adriano não teve qualquer participação no delito e que
Alessandro agiu sob as excludentes da legítima defesa ou da inexigibilidade
de conduta diversa. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do
homicídio para lesão corporal seguida de morte, a exclusão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
4
qualificadoras e a redução das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento, apenas
para redução das penas, sendo relevante anotar que, quanto ao mérito,
nada há a ser reparado, visto que o Egrégio Conselho de Sentença, nos
lindes de sua soberania, decidiu bem a espécie, ao proclamar a solução
condenatória.
Ressalte-se, inicialmente, que o artigo 5o, inciso
XXXVIII, da Constituição Federal estabelece a garantia da soberania dos
veredictos proferidos em sede do Tribunal do Júri. Essa garantia, como já
lembrado pelo inolvidável jurista José Frederico Marques, representa a
impossibilidade de os magistrados togados reformarem as decisões
proferidas pelo colegiado popular.1
Entretanto, tal princípio não pode ser considerado
absoluto, já que uma garantia, estabelecida constitucionalmente, como a
soberania dos veredictos do Júri Popular, não pode permitir a manutenção
de decisões arbitrárias.
Por esta razão é que o Código de Processo Penal
1 - Elementos de Direito Processual Penal, 1997, p. 456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
5
estabeleceu algumas hipóteses em que é possível o afastamento de tais
decisões, máxime se proferidas contrariamente à lei ou às provas
apresentadas no processo penal ou, ainda, mais especificamente, como no
caso dos autos, quando houver erro na aplicação da pena.
Segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci:
“As decisões proferidas no Tribunal do Júri, como
regra, encaixam-se na hipótese prevista no inciso I do
art. 593 (condenação ou absolvição), embora a norma
processual penal tenha optado por excepcionar o caso do
júri, justamente para fazer com que a apelação, nessa
hipótese, ficasse vinculada a uma motivação. Não se
ataca, pois, decisão do Tribunal do Júri por qualquer
razão
ou
inconformismo,
mas
somente
nos
casos
enumerados nas alíneas do inciso III do art. 593.
Garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo
em que se busca preservar a soberania dos veredictos
[...] A terceira hipótese (alínea c do inciso III do
art. 593) diz respeito à existência de erro ou
injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida
de segurança. Trata-se de outra hipótese que diz
respeito, exclusivamente, à atuação do juiz presidente,
não importando em ofensa à soberania do veredicto
popular. Logo, o tribunal pode corrigir a distorção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
6
diretamente. Penas elevadas demais para réus primários
ou
excessivamente
brandas
para
reincidentes,
por
exemplo, sem ter havido fundamento razoável, ou medidas
de segurança incompatíveis com a doença mental apresentada pelo réu podem ser alteradas pela
interposição do recurso”.2
Outrossim, o Pretório Excelso já decidiu que a
pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra
da soberania dos veredictos populares, de forma que o princípio
constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela eventual
correção, em Segunda Instância, das penas equivocadamente aplicadas
pelo magistrado togado, sem a determinação de realização de novo
julgamento pelo Tribunal do Júri.
Portanto, mostra-se perfeitamente possível a
rescisão parcial do julgamento do Tribunal do Júri, quando houver erro ou
injustiça no tocante à aplicação da pena, nos exatos termos do artigo 593,
inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal.
Pois bem. No caso sub examine, a denúncia já
enfatizava que, no dia 15 de setembro de 2015, por volta das 20h35min,
na Estrada Municipal Rio Acima, na cidade e Comarca de Atibaia, os
apelantes, agindo em concurso e unidade de propósitos, por motivo torpe e
2 - Manual de Processo e Execução Penal, 2017, p. 845-846.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
7
com emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima,
mataram Renato da Cruz.
Consta,
ainda,
que
Alessandro
e
Adriano,
portavam arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida.
Consta, por fim, que Alessandro recebeu e passou
a conduzir, em proveito próprio, o veículo Renault/Sandero, placas
ASK-7732, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima
Rosimeire Venansi.
Segundo o apurado, os acusados decidiram matar
a vítima Renato e, para tanto, armaram-se com dois revólveres
devidamente municiados.
Em continuidade, Alessandro assumiu a direção do
veículo acima aludido e, juntamente com Adriano, foram procurar Renato. É
certo que o ofendido chegava ao sítio de sua mãe conduzindo seu veículo, o
qual era ocupado por sua esposa, irmã, cunhado e um filho desse casal.
Assim, quando Renato parou o carro, Alessandro e
Adriano também chegaram, desceram do automóvel de arma em punho e
efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que, mesmo
ferida, conseguiu descer pelo lado do passageiro. Em seguida, os acusados
deram a volta no veículo e efetuaram outros disparos contra Renato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
8
O ofendido foi socorrido, mas morreu em virtude
dos sobreditos disparos. A polícia foi acionada e prendeu os acusados em
flagrante, no veículo de Alessandro e com as armas, confessando o crime
aos policiais.
Os réus agiram com motivação torpe, em razão de
vingança, pois o irmão de Alessandro, muito antes do crime, teve
problemas com a vítima Renato.
Os acusados empregaram recurso que dificultou a
defesa da vítima, que foi colhida de forma inesperada dentro de seu
veículo, sentada ao lado de seus entes queridos, bem como por dois
agentes, ambos armados.
Ao cabo da instrução criminal, o Conselho de
Sentença entendeu por bem condenar os réus nos exatos termos da
denúncia. E fê-lo de maneira escorreita, justa.
Importa salientar que a materialidade dos fatos,
conquanto não questionada, apresenta-se cumpridamente demonstrada,
não só pelos autos de prisão em flagrante (fls. 3/22), de exibição e
apreensão (fls. 26/27), boletim de ocorrência (fls. 36/42), laudos periciais
das armas de fogo (fls. 140/142, 161/163 e 422/430), que constataram
suas eficácias para a realização de disparos, do local dos fatos (fls.
385/392), dos veículos (fls. 393/400 e 401/407) e de exame necroscópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
9
(fls. 171/175), que concluiu que a morte ocorreu de maneira violenta,
tendo como mecanismo choque hemorrágico hipovolêmico e hemorragia
cerebral por disparo de projétil de arma de fogo.
Sublinhe-se
que, colocados os quesitos em
votação, os Senhores Jurados decidiram por reconhecer a autoria e a
materialidade, inclusive dos crimes conexos, bem como as qualificadoras do
homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Tal
veredicto, por seu turno, não se mostrou divorciado dos elementos
probatórios produzidos nos autos.
Na peça flagrancial, os apelantes permaneceram
silentes, como lhes assegura a Carta Constitucional de 1988 (fls. 12 e 22).
Em Juízo, Alessandro confessou a autoria do
homicídio. Contou que possuía desavenças com a vítima desde a sua
adolescência e a inimizade se intensificou quando Renato matou seu irmão
Alexandre, tendo ele cumprido sete anos de prisão. Dois meses antes
desses fatos, soube que a vítima pretendia matá-lo. Temia pela sua vida e
de seus familiares. Diante das ameaças, adquiriu uma arma de fogo para
garantir a sua segurança. Na data dos fatos, trabalhou na companhia do
corréu Adriano no lava-rápido “Copacabana”. No final do expediente,
ofereceu carona a Adriano, o qual aceitou, eis que ele residia na cidade de
Francisco Morato. Conduzia seu veículo com destino à residência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
10
Adriano, ocasião em que passou na frente da casa de Renato e viu que ele
estava próximo de seu veículo. Observou que a esposa de Renato estava no
interior do automóvel, sentada no banco do passageiro. Desceu de seu
carro e efetuou diversos disparos contra a vítima, que também se
encontrava armada. Descarregou sua arma e, logo depois, pegou a arma de
Renato e também efetuou novos disparos contra ele. Durante a execução
do crime, Adriano permaneceu no interior de seu veículo, sem possuir
qualquer conhecimento acerca do delito. Levou consigo a arma pertencente
a Renato. Logo após os fatos, entrou em seu veículo e se dirigiu a sua
residência, pois entrou em desespero. Cerca de trinta minutos depois do
crime foi abordado pelos policiais (mídia audiovisual).
Em plenário, Alessandro voltou a confessar o
homicídio. Narrou que brigou com vítima na adolescência, no ano de 2002,
e ela lhe desferiu alguns tiros. Depois de quatro ou cinco anos, Renato
matou seu irmão, em razão daquela desavença. Não sabe por que ele
atentou contra a vida de seu irmão, ao invés da sua. Em 2015, Renato
reapareceu dizendo que matou seu irmão, mas que era para ter matado o
interrogando. Passou um carro na frente de sua casa e seu coração dizia
que era Renato, pois ele tinha um carro preto. Tinha muito medo de
Renato. A vizinhança falava que Renato iria matá-lo. Depois que Renato
saiu da cadeia, ele passou a ameaçar suas irmãs. Então, comprou uma
arma para se defender. No dia dos fatos, trabalhou o dia todo e, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
11
embora, viu o ofendido ao lado de um carro e resolveu conversar com ele.
Ao se aproximar, Renato foi em direção ao carro dele com aparência de que
pegaria algo. Por isso, sacou sua arma e efetuou alguns tiros nele. Deu a
volta no carro, pegou a arma de Renato e efetuou mais tiros. Comprou a
arma na feira, por R$700,00. Não costumava andar armado. Não sabia
atirar e nem manusear a arma. Comprou o artefato em razão de medo. Não
matou Renato por vingança. Não viu os familiares da vítima durante a
execução do crime. As armas apreendidas não foram aquelas utilizadas no
crime. Sua arma tinha numeração. Tinha comprado o Renault/Sandero há
três meses de um rapaz que frequentava seu lava-rápido. Não sabe em
nome de quem estava o carro. Também não sabia em nome de quem
estava o financiamento. Seus familiares não tinham conhecimento desse
veículo, pois ele ficava no lava-rápido. Não sabe por que Adriano disse que
nunca viu esse carro, já que ele também trabalhava no lava-rápido. Já foi
condenado por roubo (mídia audiovisual).
Adriano, em Juízo, negou as acusações. Afirmou
que se encontrava trabalhando em um lava-rápido e, no fim do expediente,
o corréu Alessandro lhe ofereceu carona. No caminho para sua residência,
em Francisco Morato, ele fez uma parada e desceu do veículo, enquanto o
interrogando permaneceu no automóvel à sua espera. Durante esse tempo,
ouviu barulho semelhante a disparos de arma de fogo. Quando Alessandro
retornou, viu duas armas de fogo em poder dele. Alessandro entrou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
12
veículo e, em seguida, questionou-o sobre o que havia ocorrido. Em
momento algum, ele disse ter matado a vítima. Soube disso apenas na
delegacia. Saíram do local e, depois de quinze minutos, foram abordados
pela polícia. Solicitou, por diversas vezes, que Alessandro estacionasse o
veículo, para tomar um ônibus, mas ele permanecia silente. Não sabia que
a vítima tinha matado o irmão de Alessandro. Desconhecia o veículo
Renault/Sandero. Alessandro possuía um Fiat/Siena (mídia audiovisual).
Em plenário, Adriano voltou a negar as acusações.
Disse que havia saído da prisão havia 15 dias e encontrou Alessandro, o
qual o convidou para trabalhar no lava-rápido dele. Certo dia, Alessandro
lhe ofereceu carona para Francisco Morato, onde o interrogando morava,
pois ele visitaria a esposa, que também morava naquela cidade. Alessandro
tinha um carro “Siena” preto mas, naquele dia, estava com um “Sandero”
na cor prata. Durante o trajeto, Alessandro parou o carro numa estrada de
terra e pediu que o esperasse. Logo depois, ouviu uma discussão e disparos
de arma de fogo. Saiu do carro e viu Alessandro retornando com duas
armas de fogo nas mãos. Perguntou a ele o que estava acontecendo e ele
apenas falou para que entrasse no carro. Durante a viagem, Alessandro
parecia desesperado e não falava nada. Pediu que ele parasse o veículo
para descer, mas não foi atendido. Em seguida, avistou uma viatura da
polícia que os abordou. Somente na delegacia, soube que Alessandro havia
matado a vítima por conta de esta ter matado o irmão dele tempos atrás.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
13
Não tinha conhecimento desse fato, de que Alessandro estava armado ou
de que o carro dele era roubado. Não conhecia a vítima. Conheceu o corréu
em Francisco Morato. Não é integrante do 'pcc'. Não falou aos policiais que
havia participado da morte de Renato. Alessandro confessou o homicídio na
delegacia. Já foi condenado, duas vezes, por porte de arma (mídia
audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que o conjunto probatório
revela-se de todo desfavorável aos apelantes.
A vítima do delito de receptação, Rosimeire
Venansi, declarou, em Juízo, que era proprietária de um Renault/Sandero,
placas ASK-7732, de cor prata. No dia 27 de abril de 2015, o veículo foi
furtado, não tendo presenciado o crime. Não recuperou o bem, mas
posteriormente foi reembolsada pelo seguro (mídia audiovisual).
A testemunha Caíque Silva Cavalcante, sobrinho
da vítima, informou, em Plenário, que não reconhecia os acusados como
sendo autores do crime, pois o indivíduo que efetuou os disparos com a
arma de fogo se encontrava com o rosto coberto por um capuz, bem como
vestia calça e blusa de manga comprida, o que impediu a visualização
perfeita do autor do delito. Apenas a altura de Alessandro coincidia com a
do indivíduo que praticou o crime. Após os fatos, na delegacia, reconheceu
Alessandro como sendo o autor do crime. Encontrava-se no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
14
veículo no momento em que um indivíduo efetuou disparos contra seu tio
Renato. Também estavam no carro, além do depoente, sua mãe Cíntia, seu
padrasto Francisco e seus tios Renato e Cassiane. Encontravam-se na
frente da chácara de sua avó, aguardando a abertura do portão, quando um
carro estacionou próximo e dois indivíduos desceram armados e foram em
direção ao veículo em que se encontrava. Renato abriu a porta do
passageiro e tentou deixar o automóvel, mas um dos indivíduos efetuou
disparos contra ele pela janela do motorista. Após ter sido alvejada, a
vítima caiu. O outro indivíduo foi na direção dela e efetuou mais alguns
disparos. Os indivíduos estavam em um veículo Renault/Sandero. Após os
disparos, eles fugiram. A avó do depoente disse que os dois indivíduos
efetuaram disparos contra a vítima. Posteriormente, soube que Renato
havia matado o irmão de Alessandro, razão pela qual ele tirou a vida de seu
tio. Antes dos fatos, ninguém de sua família sofreu ameaças. Nunca viu
Renato com arma (mídia audiovisual).
A testemunha Cíntia da Cruz Cavalcante, narrou,
em Plenário, que se encontrava no interior do veículo no momento do
crime, juntamente com seu filho Caíque, seu namorado Francisco, seu
irmão Renato e sua cunhada Cassiane. Dirigiam-se à chácara de sua mãe
para almoçar. Notou que eram perseguidos por um veículo durante o
trajeto. Quando chegaram ao local e aguardavam a abertura do portão, o
veículo que os perseguia estacionou próximo. Dois indivíduos deixaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
15
veículo e viu que Alessandro portava arma de fogo. O outro indivíduo
passou por trás e viu apenas o vulto dele. Ambos foram em direção a
Renato e, ao chegarem bem próximos, disseram que eram policiais e
falaram a seguinte frase: “perdeu polícia”. Apenas um dos indivíduos
efetuou disparos contra seu irmão, que tentava deixar o carro antes de ser
alvejado. Eles chegaram ao local em um veículo Renault/Sandero. Após os
disparos, eles fugiram e foram perseguidos por seu companheiro. Sua mãe
lhe disse que os dois indivíduos atiraram contra Alessandro. Os policiais
disseram que Alessandro teria agido por vingança, uma vez que Renato
teria matado o irmão dele no passado (ref. sentenciais e mídia audiovisual).
Os policiais militares Márcio Aparecido Alves e
Thiago Ferreira de Souza narraram, em plenário, de forma harmônica e
coerente, que se encontravam em patrulhamento de rotina, ocasião em que
foram acionados para atenderem a uma ocorrência de homicídio.
Receberam informação de que dois indivíduos teriam efetuado disparos de
arma de fogo contra a vítima e, a seguir, fugido em um veículo
Renault/Sandero, de cor prata. Realizaram diligências até que visualizaram
tal veículo transitando pela via pública e o abordaram. Alessandro conduzia
o automóvel. Após o sinal de parada, Alessandro deixou o veículo, colocou a
arma no chão e confessou, informalmente, a prática do delito, sob o
argumento de que matou a vítima porque ela havia matado seu irmão no
passado. Adriano também foi abordado, sendo localizado um revólver em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
16
seu poder. Este não apresentou qualquer versão para os fatos. Durante a
abordagem, constatou-se que o veículo pertencente aos réus era produto
de furto. As duas armas cheiravam pólvora, o que indicava terem sido
utilizadas recentemente. Um dos revólveres possuía capacidade para cinco
disparos, enquanto o outro para seis disparos, o que corresponderia às
onze perfurações sofridas pela vítima (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Guilherme Henrique Vaz,
amigo de Alessandro, narrou, em Juízo, que o conhecia há 10 anos, e
Adriano há 1 ano. Não conhecia a vítima, mas soube de seu falecimento.
Desconhecia qualquer envolvimento de Alessandro com armas de fogo e/ou
entorpecentes. Alessandro lhe contou que estava sofrendo ameaças;
entretanto, não sabe quem o ameaçava. Alessandro nunca mencionou
intenção de se vingar de Renato (ref. sentenciais e mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Betânia Ferreira de
Oliveira, em Juízo, afirmou que nada sabia dos fatos. Alessandro era boa
pessoa. Ele possuía um veículo, mas desconhecia o modelo (ref. sentenciais
e mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Amarildo Gimenes, em
Plenário, disse que não presenciou o crime. Conhecia a vítima, uma vez que
moravam no mesmo bairro. Soube que Renato havia matado o irmão de
Alessandro há aproximadamente quatro anos, o que motivou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
17
desse delito. Em razão da morte do irmão de Alessandro, a vítima ficou
presa
por
aproximadamente quatro anos. Desconhecia desavenças
anteriores entre Alessandro e Renato. Não sabe se a família da vítima sofria
ameaças por parte de Alessandro. Não sabe se Alessandro portava arma de
fogo ou se integrava o “pcc”. Renato matou o irmão de Alessandro devido a
uma briga motivada por mulher. Temia a pessoa de Renato, por ele ser
uma pessoa nervosa, que impunha medo em todos do bairro, bem como
andava armado. Depois que Renato saiu da prisão, recebeu ameaças, eis
que presenciou a morte de Alexandre, irmão de Alessandro. Durante o
período em que a vítima permaneceu presa, recebeu ameaças de morte dos
familiares de Renato (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Ana Cláudia Teixeira
Gomes, irmã do réu Alessandro, em Plenário, relatou que conhecia Adriano
por meio de seu irmão. Conheceu a vítima depois que ela matou seu irmão
Alexandre. Antes disso, Renato teria tentado matar Alessandro. Nenhum
parente seu desejava matar Renato por vingança. Desconhece o motivo que
levou Renato a matar Alexandre. Depois que Renato saiu da prisão, sua
família foi ameaçada. As irmãs da depoente disseram que Alessandro foi
ameaçado por Renato. Alessandro não possuía arma de fogo. Visitou seu
irmão na prisão e ele confirmou ter matado Renato (mídia audiovisual).
A testemunha de defesa Ana Paula Teixeira
Gomes, irmã de Alessandro, em Plenário, narrou que não presenciou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
18
crime. Na data dos fatos, recebeu uma ligação de policiais militares
informando que seu irmão havia sido preso por ter matado a vítima.
Durante uma visita a Alessandro na prisão, ele confessou os fatos,
afirmando que efetivamente matou Renato. Conheceu Adriano por meio de
seu irmão, uma vez que trabalharam juntos. Alessandro informou que
Adriano não participou do delito. Alessandro nunca mencionou que
pretendia matar Renato. Ele não andava armado, mas acredita que adquiriu
armas, pois estava sendo ameaçado pela vítima, que foi a responsável pela
morte de seu irmão Alexandre. Alessandro nunca mencionou o desejo de
vingança pela morte de Alexandre. Nunca viu seu irmão dirigindo um
veículo Renault/Sandero. Renato, logo após ter saído da prisão, proferiu
ameaças contra a sua família, principalmente contra Alessandro. Este lhe
contou que a vítima se encontrava armada no dia dos fatos (mídia
audiovisual).
Portanto, a autoria e o animus necandi relativo ao
crime de homicídio restaram bem comprovados e bem delineados,
mormente pelos depoimentos das testemunhas presenciais, sendo este
evidenciado pelo fato de os réus terem desferido onze disparos de arma de
fogo contra a vítima que, em consequência, veio a óbito. Não há, portanto,
falar-se em desclassificação para mero crime de lesão corporal, seguido de
morte.
E não comporta acolhida a tese de que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
19
Alessandro agiu em legítima defesa, como se dessume das provas
explicitadas acima, seja porque foram os réus que seguiram o carro da
vítima, quando esta se dirigia com a família à casa de sua mãe; seja porque
os réus traziam consigo dois revólveres com o intuito de surpreender
Renato, sinalizando a intenção de matá-lo, tanto que o alvejaram com onze
disparos; seja porque o primeiro tiro foi desferido enquanto o ofendido
ainda se encontrava dentro do carro; seja porque os apelantes somente
cessaram o ataque após descarregarem os dois revólveres que portavam.
Também não vinga a tese de exclusão da
culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa em razão das supostas
ameaças proferidas pela vítima, mormente em se considerando que, se
realmente estivesse sofrendo ameaças, deveria procurar as autoridades
públicas para que fossem tomadas as providências cabíveis e jamais agir
por sua própria vontade, desrespeitando a lei.
Se aceita a tese da Defesa, estar-se-ia a
concordar com a instalação de um verdadeiro caos na sociedade, onde cada
um se defenderia da maneira que melhor lhe aprouvesse, o que não pode
ser admitido. E não se pode mesmo aceitar semelhante pensamento ou
postura, já que se vive num estado de direito; não numa sociedade
selvagem, onde o livre-arbítrio não conhece limites e não se sujeita a freios
inibitórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
20
Lado
outro,
além
de
os
Jurados
votarem
afirmativamente quanto à materialidade e à autoria, também o fizeram em
relação às qualificadoras, razão pela qual não podem ser afastadas, o que
faria com que a tipificação do delito fosse alterada. Mas também, em
respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos, convém
observar que ao juízo ad quem é defeso afastar a decisão dos jurados
acerca dos quesitos que tratam das qualificadoras, sob pena de dar nova
classificação jurídica ao crime.
Assim, as qualificadoras pelo que se viu da prova,
não se mostram arbitrárias, apresentando-se perfeitamente consentâneas
com o contexto fático-probatório.
O crime foi cometido por motivo torpe, pelo
sentimento de vingança nutrido pelo réu Alessandro, em razão de a vítima,
anos antes, ter ceifado a vida de seu irmão Alexandre, a denotar inegável
motivo torpe. Já, na execução, os réus empregaram recurso que dificultou a
defesa da vítima, pois ela foi atacada de surpresa após chegar na casa de
sua mãe, com a família, para jantar. Os réus, armados, seguiam o carro da
vítima e, quando esta o estacionou, desceram do veículo deles já com as
armas de fogo em mãos e efetuaram diversos disparos contra o ofendido,
que o atingiram em diversas partes do corpo, sem qualquer possibilidade de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
21
A propósito, a jurisprudência trazida por Júlio
Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Comentado, 7a edição, ed.
Atlas, p. 1.251 (comentário ao art. 593):
“Reconhecida pelo Júri a qualificadora do motivo torpe,
não pode o Tribunal de Justiça, em apelação da defesa,
simplesmente, reformar o veredicto popular para cancelá-
la, já que isso implicaria em malferir a soberania do
Júri (art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição) (RT
683/370-1). TJRS: “O STF firmou jurisprudência no
sentido de que o Tribunal não pode retirar a
qualificadora do homicídio reconhecida pelo Júri.”
(RJTJERGS 151/225).
Inequívoca,
portanto,
a
caracterização
das
qualificadoras, a justificar o agravamento da punição, corretamente definido
pelos Senhores Jurados.
Igualmente caracterizado o delito de receptação,
sobretudo porque o veículo estava na posse do apelante (Alessandro) e,
portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira inequívoca e convincente, a
teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ocorre, no entanto, que
ele não se desincumbiu desse ônus, fazendo transmudar em certeza a
presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
22
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar
havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova".3
Desse modo, sob a perspectiva da subjetividade
do apelante (Alessandro), as circunstâncias que cercam o caso evidenciam
o dolo em sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno
conhecimento da origem criminosa do bem apreendido, não trazendo
nenhum adminículo probante em sentido oposto, além de suas palavras,
sobretudo porque admitiu ter adquirido o veículo de pessoa que não
identificou, não apresentando qualquer documento do automóvel ou do
alegado financiamento, o que demonstra, claramente, que ele sabia que
estava praticando uma conduta delituosa.
De outra banda, no tocante ao crime previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, de se ressaltar
que restou bem demonstrado, não apenas pela confissão judicial do
apelante (Alessandro), mas também pelas palavras seguras e convincentes
dos policiais militares oficiantes, no sentido de que as armas foram
3 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
23
apreendidas na posse dos acusados e apresentavam numeração obliterada,
sem falar no auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 e laudos periciais
de fls. 140/142, 161/163 e 422/30 que atestaram a aptidão das armas à
realização de disparos, além de confirmar que os artefatos possuíam as
numerações obliteradas.
Frente a esse contexto, forçoso concluir que os
Senhores Jurados, dentro da soberania norteadora de suas decisões,
abraçaram uma das versões contidas neste caderno processual, em perfeita
consonância com elementos do robusto e convincente acervo probatório,
donde não se pode afirmar que o r. veredicto, por eles proferido, com
relação não só ao provimento condenatório como também ao
reconhecimento das qualificadoras, bem como quanto aos crimes conexos,
tenha sido manifestamente contrário à prova dos autos.
Destarte, por não ser o r. veredicto do Conselho
de Sentença manifestamente contrário à prova dos autos, inclusive no
tocante às qualificadoras e aos crimes conexos, exsurge imperioso, nesse
ponto, o desprovimento do apelo.
As penas, contudo, merecem reparo.
2.1. Adriano Martins Alves:
Na primeira fase do cálculo, por apresentar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
24
todo escorreito e bem justificado, fica mantido o aumento na pena do crime
de homicídio. Com efeito, além das circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal, a douta Magistrada definiu e elevou justificadamente a reprimenda
inicial para além do mínimo legal, na fração de 1/4 (um quarto), perfazendo
15 anos, ao fundamento de que: “... diante do reconhecimento pelo
Conselho de Sentença de duas qualificadoras e considerando que somente
uma qualifica o delito, devendo a outra ser sopesada na fixação da pena
base” além do que “a culpabilidade do réu, assim considerada a
reprovabilidade de sua conduta, mostra-se exacerbada, bem assim as
circunstâncias do crime, tendo o acusado matado a vítima na frente do filho
dela, contando nove anos de idade na época dos fatos, além da presença
da mãe do ofendido, que a tudo viu”.
Quanto ao crime de porte de arma de fogo, as
reprimendas iniciais ficaram em seus patamares mínimos, vale dizer, 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, observa-se que as reprimendas
foram novamente elevadas, em decorrência da dupla reincidência, as quais
restaram suficientemente demonstradas nos autos, por meio de regulares
certidões (fls. 279 e 363).
Contudo, a elevação de 1/2 (metade) mostrou-se
demasiadamente exagerada, sendo suficiente e proporcional o acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
25
1/5 (um quinto), perfazendo-se o total de 18 anos de reclusão, para o
crime de homicídio; e 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, no
tocante ao crime de porte de arma de fogo.
Reconhecido
o
concurso
material
entre
as
infrações, as penas totais de Adriano ficam definitivamente estabelecidas
em 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa.
2.2. Alessandro Teixeira Gomes:
Na primeira fase do cálculo, por apresentar-se de
todo escorreito e bem justificado, fica mantido o aumento na pena do crime
de homicídio. Com efeito, além das circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal, a douta Magistrada definiu e elevou justificadamente a reprimenda
inicial para além do mínimo legal, na fração de 1/2 (metade), perfazendo
18 anos, ao fundamento de que: “... diante do reconhecimento pelo
Conselho de Sentença de duas qualificadoras e considerando que somente
uma qualifica o delito, devendo a outra ser sopesada na fixação da pena
base”, além do que “sua culpabilidade, assim considerada a reprovabilidade
de sua conduta, mostra-se exacerbada, bem assim as circunstâncias do
crime, tendo o acusado matado a vítima na frente do filho dela, contando
nove anos de idade na época dos fatos, além da presença da mãe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
26
ofendido, que a tudo viu. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes, já
que tem condenação anterior transitada em julgado que, já tendo
transcorrido o quinquênio depurador da reincidência (p. 381 e 800 com
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 07.07.2009), deve
ser sopesada nesta primeira fase de aplicação da pena”.
Quanto aos crimes conexos, considerados os
maus antecedentes já mencionados, elevou-se as sanções em 1/4 (um
quatro). Contudo, em havendo apenas uma condenação anterior a justificar
o aumento e não sendo ela por delito específico, embora mais grave
(roubo), o aumento deve ser reduzido à fração mínima de 1/6 (um sexto),
de toda adequada e proporcional ao caso concreto.
Desse
modo,
as
reprimendas
iniciais
ficam
reduzidas para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, para o crime de porte de arma de fogo; e 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o crime de receptação.
Na segunda fase da dosimetria, respeitado o
posicionamento do MM. Juiz a quo, o réu Alessandro confessou os delitos de
homicídio e porte de arma de fogo, devendo ser considerada referida
atenuante para fins de redução da pena, nos termos do artigo 492, inciso I,
alínea 'b', do Código de Processo Penal, irrelevante se parcial ou integral,
espontânea ou não, consoante entendimento desta 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
27
Criminal.
Desse modo, as penas do crime de homicídio são
reduzidas de 1/6 (um sexto), atingindo 15 (quinze) anos de reclusão; e as
sanções do crime de porte de arma retornam aos patamares mínimos, vale
dizer, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobretudo por ser
inadmissível, na segunda fase da dosimetria, situar a pena aquém do
mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na Súmula no
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Reconhecido o concurso material entre as
infrações, as penas totais de Alessandro ficam definitivamente
estabelecidas em 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 21
(vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima.
Em relação ao regime prisional, não bastasse
cuidar-se de crimes graves, um deles hediondo (homicídio), perpetrado
com extrema violência, a reclamar tratamento mais severo recomendado
pela Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, XLIII), o quantum punitivo, ao
lado da reincidência de Adriano e dos maus antecedentes de Alessandro,
não autorizaria outro senão o fechado (art. 33, § 2o, alínea a, CP).
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007014-66.2015.8.26.0048 -Voto no 35.214
28
recurso, para reduzir as penas do réu Adriano a 21 (vinte e um) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e as de
Alessandro a 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte
e um) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator